Tribunal: TJDFT
Processo: 0707032-16.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707032-16.2023.8.07.0009 DESPACHO O apelante apenas informa que não possui condições de arcar com as custas processuais, sem, contudo, apresentar a declaração de hipossuficiência e os documentos necessários para comprovar a alegada incapacidade financeira. Assim, ao autor/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente a declaração de hipossuficiência e comprove a impossibilidade de arcar com as custas processuais, sob pena de indeferimento da gratuidade. Após, conclusos. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator